Tribunal: TJDFT
Processo: 0754717-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754717-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAN KASSIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada, interposto por ISAN KASSIO GOMES DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravada/ré, nos seguintes termos (ID. 219829022 da origem): “Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte autora possui recursos para arcar com os encargos econômicos do processo, e não está sobrecarregada com os custos essenciais à sua subsistência digna. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos que melhor instruíssem o pedido de gratuidade, visando a avaliação da real hipossuficiência da parte. Ocorre que a parte autora não juntou aos autos a documentação solicitada, qual seja, cópia do extrato bancário dos três últimos meses da conta em que recebe salário, remuneração variável ou proventos, inviabilizada a referida análise. Observe-se que este juízo, no ID. 218080261, ressaltou que os documentos juntados como anexos à petição de ID. 217783412 não atendiam à determinação de ID. 214942350, eis que o extrato de ID. 217783431, além de não conter os dados do titular da conta, indicava que ela não era utilizada pelo autor para recebimento de proventos. Apesar de ciente das referidas conclusões, o autor novamente peticionou nos autos, juntando os mesmos documentos. Ademais, considerando o local de moradia, natureza da demanda e condições econômicas aparentes resultante dos (reduzidos) dados existentes no processo, há fundada dúvida acerca da hipossuficiência alegada. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte requerente prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Em consequência, determino a sua intimação para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após o decurso do prazo, com ou sem recolhimento das custas iniciais, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de assistência judiciária pleiteada pela parte autora, na forma da decisão retro. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que não houve a sua intimação acerca da decisão judicial que determinou a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, de modo que os atos que se seguiram seriam nulos. Aduz que o autor/agravante apresentou documentos que comprovam a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo judicial, e que a simples assunção de financiamento com parcelas elevada não induz à conclusão contrária. Ressalta que a sua condição financeira atual deve ser observada para a concessão do benefício, e não quando da contratação do financiamento. Assim, pugna pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela a fim que seja reformada a decisão recorrida e deferida a gratuidade judiciária objetivada. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o §3o do artigo 99 do CPC, estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Nada obstante, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Veja-se, portanto, que embora a Declaração de Hipossuficiência tenha presunção de veracidade, o legislador constitucional fez expressa referência à necessidade de que o requerente do benefício da Assistência Judiciária comprove a insuficiência de recursos. Assim, analisando a lei adjetiva pelo prisma constitucional, denota-se que a parte requerente possui o ônus de instruir o pedido com provas mínimas da sua situação financeira, sob pena de indeferimento. Pois bem, na hipótese, verifica-se que o Juízo a quo, considerando o local de moradia do autor, a natureza da demanda e as condições econômicas aparentes do autor, não foi convencido da sua hipossuficiência financeira, concedendo-lhe oportunidade para que apresentasse documentos, em especial, a cópia do extrato bancário dos três últimos meses da conta em que recebe salário, remuneração variável ou proventos. No entanto, a parte autora deixou de apresentar a prova solicitada pelo Juízo, inviabilizando uma análise segura acerca da sua real condição financeira. Importante ressaltar que, dadas as peculiaridades do caso, em que o agravante afirmou trabalhar com serviço de aplicativo de transporte (Uber) e perceber remuneração variável, os extratos bancários são essenciais para a aferição de sua condição financeira. Destarte, diante dessas circunstâncias e da abstenção do agravante em apresentar extratos bancários à sua disposição, em análise cognitiva sumária, tenho por afastada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, fator que impede a concessão da Assistência Judiciária. Nesse sentido, há precedentes: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTO SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da em razão da omissão de contas e extratos bancários. 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. (REsp n. 1.584.130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016.) 4. A parte recorrente além de não apresentar os extratos de todas as suas contas, possui gastos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica, como por exemplo, aquisição de ingresso para show no valor de R$ 1.648,00. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1954667, 0721316-71.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. ENDIVIDAMENTOESPONTÂNEO. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal superior a cinco (05) salários mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, a situação de endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1956448, 0737366-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/12/2024.). (grifei). Ademais, não vislumbro, neste momento processual, a alegada nulidade da decisão em virtude da ausência de intimação do autor para realização do ato processual. Isso, porque a decisão que determinou a apresentação dos extratos bancários das contas em que o agravante recebe seus proventos (ID. 218080261 da origem) foi prolatada antes do substabelecimento dos poderes outorgados ao antigo Advogado, Dr. Bruno Medeiros Durão à Advogada, Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal (ID. 219393296 da origem). Além disso, o fato de a advogada substabelecida ter peticionado nos autos posteriormente à referida decisão para apresentar documentos que não satisfizeram a determinação judicial, assegura a plena ciência da determinação judicial e afasta a suscitada nulidade da intimação. Isso posto, por não verificar a presença da probabilidade do direito objetivado, INDEFIRO à concessão da tutela antecipada recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 17:36:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora